Tribunal: TJDFT
Processo: 0719037-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719037-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708104-79.2021.8.07.0018, determinou a expedição de requisitórios de pagamento. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Relata que, a despeito da pendência de julgamento do Agravo de Instrumento no 0707033.62.2022.8.07.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Simone Lucindo, em que se discute a prescrição da pretensão executória e a prejudicialidade externa, foi determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor. Defende a impossibilidade de pagamento à parte agravada enquanto o referido recurso não for julgado. Enfatiza que, ante a ausência do trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição na ação coletiva, imprescindível a suspensão do cumprimento individual de sentença em curso no primeiro grau de jurisdição até o julgamento final do Agravo de Instrumento no 0707033.62.2022.8.07.0000. Tece outras considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando-se a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0707033-62.2022.8.07.0000. O recurso é isento de preparo, nos termos do art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 126607659 – autos de origem): Mantenho a decisão agravada por seu próprios fundamentos. Expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento. a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) Após aguarde-se o julgamento do AGI. (destaques no original) Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que a ilustre Desembargadora Simone Lucindo ao analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 0707033.62.2022.8.07.0000 indeferiu o pleito. Transcrevo a decisão: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, em que a d. Juíza a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento, em que o ora agravante pretendia o reconhecimento da prescrição da pretensão (ID 33283942) Em suas razões recursais, o executado, ora agravante, reitera a ocorrência da prescrição, com fundamento na Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Aduz que o trânsito em julgado da sentença coletiva se deu em 13/04/1998 (autos n. 0000805-28.1993.8.07.0001), sendo que apenas em agosto de 2010 houve pedido de execução pelo SINDSAÚDE (autos n. 0063796-44.2010.8.07.0001). Salienta que, na oportunidade, arguiu a ocorrência da prescrição em sede de embargos à execução, no entanto, sob fundamento diverso, qual seja, a repercussão da demora na apresentação das fichas financeiras sobre o lustro prescricional. Destaca que a tese foi afastada pelo magistrado a quo e confirmada em agravo de instrumento por esta Corte, motivo a ensejar a interposição de recurso especial. Desse modo, afirma que, a par de não ter havido o trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição, certo é que esta atinge apenas o cumprimento de sentença deflagrado em 2010, não se aplicando aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença requeridos em 2020. Menciona que a prescrição arguida no presente feito tem por fundamento o fato de que, embora as fichas financeiras estivessem disponíveis à autora para a realização dos cálculos, esta preferiu quedar-se inerte, formulando os pedidos de liquidação e cumprimento de sentença somente 22 anos após o trânsito em julgado do título executivo e 10 anos após o pleito do Sindicato de cumprimento coletivo de sentença. Ademais, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui precedente vinculante no sentido de que o prazo para ajuizamento de execução individual de sentença coletiva é de 5 anos (REsp 1.273.643, tema 515). Argumenta que o fato de o magistrado haver determinado o desentranhamento do pedido formulado na ação coletiva e determinado a distribuição aleatória não afasta a prescrição. Ressalta que o próprio magistrado teria consignado naqueles autos que a desistência da ação coletiva e o ingresso do cumprimento individual resultaria na prescrição. Acrescenta que o ajuizamento de ação coletiva não tem aptidão de interromper o prazo para o pedido de cumprimento individual, tanto que o STJ, ao afirmar que o termo inicial para a contagem dos prazos é o trânsito em julgado da ação coletiva, estabeleceu, mesmo que implicitamente, que a contagem ocorre de forma automática. Por fim, alega a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a iminente ordem de emissão de precatório/RPV. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, reconhecendo-se a prescrição do direito da autora ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva, seja com fundamento no art. 1o do Decreto 20.910/32 e na Sumula 150 do STF e REsp 1.388.000/PR (Tema 877) ou com fundamento no art. 9o do Decreto 209.910/32 e da Sumula 383 do STF. Preparo dispensado em razão da isenção legal de que goza o agravante. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ora vindicado. Como cediço, a prescrição em face da Fazenda Pública é quinquenal, a teor do que dispõe o Decreto 20.910/32. Ademais, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento, por meio do enunciado de Súmula no 150, de que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Nesse descortino, a execução prescreverá em 5 anos, contados do trânsito em julgado da ação de conhecimento. O tema, inclusive, foi objeto de Recurso Especial julgado pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos, cuja ementa restou assim acordada: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre julgado contrário aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 2. O Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de assegurar a revisão de pensões por morte em favor de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor na demanda. Após a divulgação da sentença na mídia, em 13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de execução contra o Estado. 3. O acórdão recorrido declarou prescrita a execução individual da sentença coletiva, proposta em maio de 2010, assentando que o termo inicial do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos seria a data da publicação dos editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim de viabilizar a habilitação dos interessados no procedimento executivo. 4. A exequente alega a existência de contrariedade ao art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o marco inicial da prescrição deve ser contado a partir da publicidade efetiva da sentença, sob pena de tornar inócua a finalidade da ação civil pública. 5. Também o Ministério Público Estadual assevera a necessidade de aplicação do art. 94 do CDC ao caso, ressaltando que o instrumento para se dar amplo conhecimento da decisão coletiva não é o diário oficial - como estabelecido pelo Tribunal paranaense -, mas a divulgação pelos meios de comunicação de massa. 6. O art. 94 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento. Logo, a invocação do dispositivo em tela não tem pertinência com a definição do início do prazo prescricional para o ajuizamento da execução singular. 7. Note-se, ainda, que o art. 96 do CDC - cujo teor original era "Transitada em julgado a sentença condenatória, será publicado edital, observado o disposto no art. 93" - foi objeto de veto pela Presidência da República, o que torna infrutífero o esforço de interpretação analógica realizado pela Corte estadual, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário, qual legislador ordinário, derrubar o veto presidencial ou, eventualmente, corrigir erro formal porventura existente na norma. 8. Em que pese o caráter social que se busca tutelar nas ações coletivas, não se afigura possível suprir a ausência de previsão legal de ampla divulgação midiática do teor da sentença, sem romper a harmonia entre os Poderes. 9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar a tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. 10. Embora não tenha sido o tema repetitivo definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do caso concreto naquele feito. 11. Em outros julgados do STJ, encontram-se, também, pronunciamentos na direção de que o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva à necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013. 12. Considerando o lapso transcorrido entre abril de 2002 (data dos editais publicados no diário oficial, dando ciência do trânsito em julgado da sentença aos interessados na execução) e maio de 2010 (data do ajuizamento do feito executivo) é imperativo reconhecer, no caso concreto, a prescrição. 13. Incidência da Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 14. Recursos especiais não providos. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543- C do CPC e Resolução STJ 8/2008. (REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016) No caso, conforme relatado, a sentença coletiva promoveu a condenação da Fazenda Pública. Portanto, indene de dúvidas que o prazo prescricional da pretensão executiva inicia-se com o trânsito em julgado da sentença coletiva, o que no caso ocorreu em 13/04/1998, conforme se verifica do andamento processual dos autos da ação coletiva (ID 22824576). Contudo, destaca-se que, dentro do prazo prescricional, o Sindicato autor da ação coletiva, na qualidade de substituto processual, promoveu a execução coletiva da sentença. Nesse caso, o STJ possui o entendimento no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, recomeçando a correr pela metade, a teor do art. 9o do Decreto 20.910/32. Confira-se: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual. 3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos. (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GDASST E GDPST. EXTENSÃO A INATIVO. AÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS, EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO JUDICIAL PROMOVIDO PELO RESPECTIVO SINDICATO DE CLASSE. APROVEITAMENTO. PRECEDENTES. 1. Ao se prover o recurso especial do autor, aplicou-se jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva (v.g.: AgRg nos EREsp n. 1.175.018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11/9/2015), não havendo falar em descumprimento ao preceito constitucional contido no art. 8o, III, da CF. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1370991/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016) ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDOR NÃO FILIADO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. "Tem legitimidade o associado para ajuizar execução individual de título judicial proveniente de ação coletiva proposta por associação, independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo de conhecimento." (REsp 1.347.147/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 18/12/2012) 2. A ação de execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompeu a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. (AgRg no AgRg no REsp 1284270/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9/11/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1199601/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Assim, na linha do entendimento adotado pelo STJ, o prazo prescricional da parte agravada foi interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva proposta pelo Sindicato, voltando a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva, o qual ainda não restou materializado, já que pendente de julgamento o recurso especial interposto pelo ente distrital. A partir de então, a agravada teria o prazo de dois anos e meio para propor a execução individual. Destaque-se, ainda, que o mero desmembramento dos pedidos individuais de cumprimento para se evitar tumulto processual, conforme decisão de ID 33956526, dos autos do processo coletivo no 0000805-28.1993.8.07.0001, não afasta a constatação de que a prescrição está suspensa. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. (destaquei) Além disso, a decisão que deu ensejo à interposição do AGI no 0707033.62.2022.8.07.0000 em nenhum momento condicionou a continuidade do cumprimento de sentença à sua preclusão. Confira-se (ID 111497082 – autos de origem): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no ID 110312102. Alega haver: a) prescrição; e b) prejudicial externa. Ouvida, a credora refutou as teses da impugnação consoante ID 110312103. Em suma, é o relatório. DECIDO. De início consigno que os embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 foram rejeitados, nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento.” Pois bem. Da prescrição De início, anoto que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, observa-se que o executado já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores. Assim sendo, afasto a prejudicial de mérito da prescrição. Da prejudicial externa Razão não assiste ao Distrito Federal nesta questão. Como se verifica dos autos, não há efeito suspensivo concedido ao Resp, não havendo que se falar em impedimento do prosseguimento desta ação. Dispositivo Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação. Considerando-se a anuência externada pelo executado para com o cálculo apresentado pela parte exequente, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica a credora intimada, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência par a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Intimem-se. (destaques no original) Nesse contexto, uma vez indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao primeiro recurso, a determinação de paralisação do processo por esta relatoria geraria os mesmos efeitos pretendidos pelo ente agravante e contrários ao entendimento exarado na decisão prolatada pela nobre Desembargadora Simone Lucindo. Nessa linha de raciocínio, é certo que os atos executórios podem prosseguir com vistas a garantir a satisfação do crédito exequendo, inclusive com a expedição dos requisitórios de pagamento. A simples pendência de julgamento de agravo de instrumento não é situação capaz de obstar o prosseguimento do feito. Caso contrário, haverá atribuição de efeito suspensivo de modo transverso, o que é defeso pela norma. Em outras palavras, mesmo diante da pendência de agravo de instrumento, ao qual não foi conferido efeito suspensivo, mostra-se possível a continuidade do cumprimento de sentença no processo originário. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. CONTINUIDADE. PROCESSO EXECUTÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. A simples pendência de julgamento de agravo de instrumento não é situação capaz de obstar o prosseguimento do feito. Caso contrário, haverá atribuição de efeito suspensivo de modo transverso, o que é defeso pela norma. 2. Não havendo efeito suspensivo conferido ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, a execução pode seguir seu curso normal na origem, sendo desnecessária a espera a que se sujeitaria o exequente para levantar os valores penhorados. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 981353, 20160020372575AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 23/11/2016. Pág.: 213/226) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. BLOQUEIO DE VALOR CONSTANTE DE CONTA VINCULADA AO FGTS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO CONFERIDO AO AGRAVO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não há qualquer irregularidade na expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada, referente ao saldo de conta do FGTS, e na conseqüente extinção do processo, quando não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento que impugnava a penhora. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão n.872137, 20120110933695APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/06/2015, Publicado no DJE: 12/06/2015. Pág.: 205) Assim, não havendo efeito suspensivo conferido ao Agravo de Instrumento no 0707033.62.2022.8.07.0000, o cumprimento de sentença pode seguir seu curso normal na origem, sendo desnecessária a espera a que se sujeitaria a parte agravada para ver seu crédito satisfeito. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 14 de junho de 2022 19:07:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador